Tribunal: TJSP
Processo: 0524205-90.2008.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISS e taxas dos exercícios de 2003 a 2007 – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Município que, durante anos, cingiu-se a enviar cartas aos mais diversos endereços, sem qualquer êxito – Feito que resta paralisado desde a inclusão dos sócios no polo passivo, em 18/09/2009 – Município que requereu a

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISS e taxas dos exercícios de 2003 a 2007 – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Município que, durante anos, cingiu-se a enviar cartas aos mais diversos endereços, sem qualquer êxito – Feito que resta paralisado desde a inclusão dos sócios no polo passivo, em 18/09/2009 – Município que requereu a citação por edital apenas dez anos depois daquelas providências - Demora na tramitação do feito imputável em parte aos mecanismos do Judiciário, mas predominantemente ao exequente - Ocorrência da prescrição intercorrente – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000669016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0524205-
90.2008.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TUPÃ, é apelado PRO SOUND SERVIÇOS S C LTDA ME (E
OUTROS(AS)).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0524205-90.2008.8.26.0637
2
Apelação no 0524205-90.2008.8.26.0637 (2)
Apelante - Município de Tupã
Apelados: Pro Sound Serviços S/C Ltda. e outros
Comarca - Tupã 1a Vara Cível
Voto no 32.186
APELAÇÃO Execução Fiscal ISS e taxas dos exercícios de
2003 a 2007
Sentença que reconheceu a prescrição
intercorrente
Pretensão à reforma
Inadmissibilidade

Município que, durante anos, cingiu-se a enviar cartas aos mais
diversos endereços, sem qualquer êxito
Feito que resta
paralisado desde a inclusão dos sócios no polo passivo, em
18/09/2009 Município que requereu a citação por edital
apenas dez anos depois daquelas providências - Demora na
tramitação do feito imputável em parte aos mecanismos do
Judiciário, mas predominantemente ao exequente - Ocorrência
da prescrição intercorrente
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município da Estância
Turística de Tupã da r. sentença de fls. 158/159 que extinguiu a execução
fiscal ajuizada pelo apelante em face de Pro Sound Serviços S/C Ltda. e
outros, cobrando créditos tributários de ISSQN (fixo/variável), Taxas de
Fiscalização, Licença, Localização, Emolumentos e Emolumentos
Mobiliário dos exercícios de 2003 a 2007, no valor de R$76.107,10,
fundada a extinção na prescrição intercorrente.
Nas razões recursais (fls. 163/176) o Município afirma que
não houve prescrição. Aduz que após o despacho que interrompe a
prescrição não há prazo fixado para que a Fazenda Pública obtenha o
crédito. Defende que não tem culpa pela não citação dos executados, pois
envidou todos os esforços possíveis para encontra-los.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que os executados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0524205-90.2008.8.26.0637
3
não estão representados nos autos.
Isento de preparo, tempestivo e em condições de julgamento,
recebo o recurso em seus regulares efeitos.
É o relatório.
O recurso não reclama provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município da
Estância Turística de Tupã em face de Pro Sound Serviços S/C Ltda. e
outros cobrando créditos tributários de ISSQN (fixo/variável), Taxas de
Fiscalização, Licença, Localização e Emolumentos, e Emolumentos
Mobiliário dos exercícios de 2003 a 2007, no valor de R$76.107,10.
Após a constatação de que a empresa não mais funcionava no
local indicado, bem como informação de que seus sócios haviam se
mudado (certidão do oficial de justiça, fl. 09v), o Município requereu a
inclusão deles no polo passivo, o que restou deferido em 18/09/2009 (fl.
23).
Ocorre que, dessa data até a primeira extinção do feito, em
13/02/2017 (fls. 82/86), o Município cingiu-se a requerer a emissão de
diversas cartas citatórias (por exemplo, fls. 50, 71, 76, 77), sem lograr
localizar os executados.
Esta C. Câmara, em acórdão de minha relatoria, afastou a
nulidade da CDA, determinando o prosseguimento da execução fiscal em
29/08/2018 (fls. 117/128).
Entretanto, houve por bem o Município requerer, em
29/01/2019, a expedição de cartas citatórias para 4 (quatro) endereços
diferentes, dois em São Paulo/SP e dois em Uberlândia/MG (fl. 134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0524205-90.2008.8.26.0637
4
Apenas após o d. Juízo a quo levantar a questão da prescrição
intercorrente, intimando o Município (fl. 154), é que este requereu,
finalmente, a citação por edital, em 23/05/2019 (fl. 157).
Nota-se, assim, que o Município, por muitos anos, cingiu-se a
enviar cartas para diversos endereços, mesmo tendo à sua disposição a
possibilidade de citação por edital. Deixou, por conseguinte, de tentar a
penhora de bens pelos sistemas BacenJud e RenaJud, ou de pesquisar sobre
existência de bens por sistemas como o da ARISP, dentre várias outras
possibilidades que permitissem uma constrição patrimonial efetiva.
Contrariamente ao que alega o Município, a execução fiscal
não é eterna, e não basta qualquer ação para viabilizar a interrupção da
prescrição intercorrente, mas apenas aquela que seja minimamente efetiva
para o fim almejado. Mencione-se uma das teses fixadas no REsp no
1.340.553/RS (Temas 566 a 571):
[...] 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que
por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g.,
a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo
de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados,
ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que
por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo
mesmo depois de escoados os referidos prazos
, considera-se
interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do
protocolo da petição que requereu a providência frutífera [...] (Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. 16/10/2018).
Ou seja, o mero fato de o Município ter peticionado por
diversas vezes durante o feito não afasta sua inércia, que é reconhecida
pela ausência de ação eficaz ao fim proposto, de satisfação do crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0524205-90.2008.8.26.0637
5
Assim, ainda que se desconsidere o período entre a primeira
sentença extintiva prolatada em 13/02/2017 (fls. 82/86) e o retorno dos
autos à origem, com o prosseguimento da execução fiscal, em 29/01/2019
(fl. 134), restou claro que fluiu o prazo da prescrição intercorrente, pois
desde a inclusão dos sócios no polo passivo, em 18/09/2009, não houve
qualquer providência útil.
Esclareça-se que não basta a máquina judiciária ter sido
morosa para a aplicação da Súmula 106, devendo verificar-se, ainda, se
nenhum outro elemento contribuiu para a demora da citação, pois o
princípio do impulso oficial (art. 2o do CPC/15) não é absoluto, cabendo ao
exequente cumprir com suas obrigações de bem instruir e acompanhar o
trâmite processual, de forma a não se beneficiar de sua própria negligência.
Ainda nesse sentido, é evidente que a paralisação da execução
não se deu exclusivamente por dificuldades da máquina judiciária, pois não
houve qualquer manifestação do Município objetivando o adimplemento
do crédito durante anos. O exequente deve acompanhar o processo para
obter satisfação do seu crédito.
Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior, “Consuma-se a
prescrição intercorrente se os autos da execução fiscal permanecem
paralisados em cartório por mais de cinco anos, sem que a Fazenda tenha
praticado qualquer ato de empenho procedimental” (Lei de Execução
Fiscal, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p.610/611).
Nesse sentido:
“Processo
Civil.
Tributário.
Execução
Fiscal.
PRESCRIÇÃO
Intercorrente. Arquivamento. Intimação. Desnecessidade.
1. É despicienda a intimação da Fazenda Pública acerca da suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0524205-90.2008.8.26.0637
6
por ela mesma requerida, bem como do arquivamento, pois este último
decorre automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme
dispõe a Súmula 314/STJ, in verbis: "Em execução fiscal, não
localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano,
findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".
2. A alegação de que "a Fazenda Nacional não foi intimada da decisão
que pronunciou a prescrição intercorrente" (e-STJ fl. 148) constitui
descabida inovação recursal.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 23.406/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, julgado em 22/11/2011, DJe -02/12/2011)”.
Como se depreende da leitura dos autos, o exequente não
conseguiu evitar a configuração da prescrição intercorrente, não sendo
procedente a alegação de que o atraso na tramitação se deu tão somente em
virtude dos mecanismos da Justiça, pois, malgrado os percalços normais no
andamento do feito, a morosidade efetivamente também decorreu da
lentidão em dar andamento ao feito pelo exequente, a afastar a aplicação da
Súmula 106, do STJ.
Neste ponto, cabe lembrar v. acórdão da relatoria do eminente
Des. Osvaldo Capraro:
“Ademais, uma vez que nem todo ato processual deságua na intimação
pessoal da exequente, não está a Fazenda isenta de acompanhar as
ações que propõe, merecendo lembrar que o princípio do impulso
oficial não é absoluto como já deixou consignado o E. Superior
Tribunal de Justiça em hipóteses análogas, perfeitamente aplicáveis in
casu” (REsp no 502.732-PR, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Neto, j.
16/12/2003, v.u. e REsp no 978.415-RJ, 1a Turma, Rel. Min. José
Delgado, j. 01/04/2008, v.u).“Como se vê, ficou evidenciada a desídia
da exequente em promover a regular citação do executado em tempo
hábil e deixar paralisado o processo por vários anos sem qualquer ato
de empenho procedimental, de sorte que não se antevê malferido
qualquer dispositivo legal ou constitucional, o que também afasta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0524205-90.2008.8.26.0637
7
aplicação da Súmula 106 do C. Superior Tribunal de Justiça frisando,
mais uma vez que, no caso, não se trata da prescrição disciplinada de
forma específica pelo art. 40 da Lei no 6.830/80” (Apelação Cível no
0002341-19.2001.8.26.0663, j. em 12.05.2011). - grifo nosso
O juiz pode reconhecer e declarar de ofício a prescrição, nos
termos do art. 487, II, CPC/15, sem a necessidade da oitiva da Fazenda
Pública. Referido artigo reproduz, aliás, o entendimento dos artigos 219,
§5o e 269, inc. IV, do CPC/73. Cumpre frisar que tal questão ficou
sedimentada após a introdução do §5o ao art. 219 do CPC/73 pela Lei no
11.280/06 que modificou entendimento da jurisprudência do C. STJ e
passou a prevalecer sobre o anterior, relativamente ao § 4o do art. 40 da
LEF. Nesse sentido:
“(...) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE 5 ANOS.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 219, § 5o, DO CPC
(REDAÇÃO DA LEI No 11.280/2006). DIREITO SUPERVENIENTE
E INTERTEMPORAL. '(....) 5. Porém, com o advento da Lei no
11.280, de 16/02/06, com vigência a partir de 17/05/06, o art. 219, § 5o,
do CPC, alterando, de modo incisivo e substancial, os comandos
normativos supra, passou a viger com a seguinte redação: “O juiz
pronunciará, de ofício, a prescrição”. 6. 'Id est', para ser decretada a
prescrição de ofício pelo juiz, basta que se verifique a sua ocorrência,
não mais importando se refere-se a direitos patrimoniais ou não, e
desprezando-se a oitiva da Fazenda Pública. Concedeu-se ao
magistrado, portanto, a possibilidade de, ao se deparar com o decurso
do lapso temporal prescricional, declarar, ipso fato, a inexigibilidade
do direito trazido à sua cognição.7. Por ser matéria de ordem pública, a
prescrição há ser decretada de imediato, mesmo que não tenha sido
debatida
nas
instâncias
ordinárias. In casu, tem-se direito
superveniente que não se prende a direito substancial, devendo-se
aplicar, imediatamente, a nova lei processual.8. “Tratando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0524205-90.2008.8.26.0637
8
norma de natureza processual, tem aplicação imediata, alcançando
inclusive os processos em curso, cabendo ao juiz da execução decidir a
respeito da sua incidência, por analogia, à hipótese dos autos” (REsp
no 814696/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
10/04/2006).9. Execução fiscal paralisada há mais de 5 (cinco) anos.
Prescrição intercorrente declarada. 10. Recurso improvido” (REsp
855525/RS, 1.a T., Rel. Min. José Delgado, j.21/11/2006, DJ
18/12/2006).
Cumpre frisar, ainda, que a ausência de intimação da Fazenda
Pública para se manifestar sobre a prescrição deve ser entendida frente ao
princípio do contraditório útil, que torna dispensável prévia oitiva das
partes quando sua manifestação não tiver o condão de influenciar eventual
decisão.
Veja-se, acerca do tema, o enunciado 03, do ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
Diante de tais considerações, afasta-se a incidência da Súmula
106, do C. STJ e do art. 240, §3o, do CPC/15, pois a demora no andamento
do feito não pode ser imputada exclusivamente à máquina do Poder
Judiciário.
Sobre o prequestionamento, o Supremo Tribunal Federal
também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que o
preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido no acórdão, mas sim que este tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF
Pleno, RE
141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Diante de tais considerações, era forçoso reconhecer a
prescrição intercorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0524205-90.2008.8.26.0637
9
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator